Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. A remessa necessária é instituto de direito processual com vista a dar eficácia às sentenças proferidas contra a Fazenda Pública.
2. A alteração superveniente da causa de pedir próxima, segundo a teoria da substanciação, está diretamente relacionada à situação fática, a qual revela-se dinâmica em alguns casos.
3. A possibilidade de exercício de direito líquido e certo administrativamente, antes da prolação da sentença, resulta na perda superveniente do interesse de agir como consequência lógica da alteração da situação fática apresentada.
4. Remessa necessária provida. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.